Tribunal: TJDFT
Processo: 0751987-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751987-59.2023.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: MARCELO LOBATO LECHTMAN, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA, MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 4/12/2024 a 11/12/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora